Tribunal: TJMT
Processo: 1010118-30.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010118-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), RENATO SUSSUMU TAKAHASHI - CPF: 730.972.339-20 (AGRAVANTE), LUISA MATUE MIYABARA TAKAHASHI - CPF: 187.262.748-09 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - CPF: 813.269.989-00 (ADVOGADO), GUSTAVO PINI DE FREITAS - CPF: 382.952.608-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE PARCIAL. IMÓVEL URBANO DESMEMBRÁVEL. PRESERVAÇÃO DA ÁREA RESIDENCIAL.
EXCESSO DE GARANTIA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, acolheu em parte impugnação à penhora, reconhecendo a impenhorabilidade parcial do imóvel matriculado sob o no 9.267 do CRI de Tapurah/MT, utilizado como residência da entidade familiar, e determinando a realização de perícia técnica para definir a forma de desmembramento, com preservação de área mínima de 500 m2 destinada à moradia.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a proteção conferida ao bem de família impede a penhora de fração destacável de imóvel residencial urbano, quando preservada a área necessária à moradia; e (ii) saber se a existência de outros bens penhorados caracteriza excesso de execução ou excesso de garantia apto a justificar a liberação da constrição.

III. Razões de decidir

3.

A Lei no 8.009/1990 protege a moradia da entidade familiar e o núcleo essencial da dignidade habitacional, mas não institui blindagem patrimonial absoluta sobre toda a extensão territorial constante de matrícula imobiliária quando a área residencial puder ser separada da fração excedente sem prejuízo à função familiar do bem.

4.

No caso, o imóvel possui área total de 1.000 m2, com construções que ocupam aproximadamente 330 m2, tendo a decisão recorrida preservado área mínima de 500 m2, incluindo casa, edícula e piscina, além de condicionar o desmembramento à realização de perícia técnica, com manutenção de acesso independente à via pública.

5.

A prova da residência no imóvel não basta, por si só, para impedir a constrição de área destacável e não essencial à habitação. Incumbia aos agravantes demonstrar a inviabilidade concreta do desmembramento, a indispensabilidade funcional da fração remanescente à moradia ou o comprometimento da residência familiar, ônus do qual não se desincumbiram.

6.

A perícia técnica determinada pelo Juízo de origem constitui medida de prudência jurisdicional, pois assegura que a individualização da área penhorável observe a funcionalidade da moradia, o contraditório e a preservação da fração protegida pela impenhorabilidade legal.

7.

A alegação de excesso de garantia não prospera quando os executados não demonstram, de forma objetiva, que os demais bens penhorados sejam líquidos, suficientes e economicamente úteis à satisfação do crédito, sobretudo quando consistem em partes ideais de imóveis, sujeitas à dificuldade de alienação e à desvalorização em hasta pública.

8.

O princípio da menor onerosidade da execução não confere ao devedor direito de impor ao credor garantia de baixa liquidez ou de utilidade controvertida, devendo ser harmonizado com a efetividade da tutela executiva.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A impenhorabilidade do bem de família não impede a constrição de fração destacável de imóvel residencial urbano quando preservada a área necessária à moradia da entidade familiar e demonstrada, por perícia técnica, a viabilidade do desmembramento.

2. A alegação de excesso de garantia exige prova objetiva da suficiência, liquidez e utilidade econômica dos bens já constritos, não bastando a mera indicação de avaliações formais elevadas, especialmente quando recaem sobre partes ideais de imóveis.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010118-30.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: RENATO SUSSUMU TAKAHASHI e outros

AGRAVADO:

FIAGRIL LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATO SUSSUMU TAKAHASHI e LUISA MATUE MIYABARA TAKAHASHI contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da execução de título extrajudicial promovida por FIAGRIL LTDA., que acolhe apenas em parte a impugnação à penhora deduzida pelo executado, reconhece a impenhorabilidade parcial do imóvel matriculado sob o no 9.267 do Cartório de Registro de Imóveis de Tapurah/MT, determina a realização de perícia técnica para definição da melhor forma de desmembramento, preservando área mínima de 500 m2 destinada à residência da entidade familiar, incluindo casa, edícula e piscina, e mantém a constrição sobre a fração remanescente, a ser individualizada após a conclusão dos trabalhos técnicos e submetida a nova avaliação.

Na origem, o executado apresenta impugnação à penhora incidente sobre o referido imóvel, afirmando que o bem constitui residência familiar, onde vive com sua esposa e filhos, razão pela qual estaria integralmente protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990.

Sustenta, ainda, que a constrição seria excessiva, pois já existiriam outros bens penhorados nos autos, especialmente aqueles vinculados às matrículas no 6.069 e no 1.263 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, avaliados, segundo alega, em montante suficiente para garantir a execução.

O Juízo de primeiro grau, ao apreciar a controvérsia, registra que o imóvel de matrícula no 9.267 do CRI de Tapurah/MT é efetivamente utilizado como residência do executado e de sua família, conforme certificado pelo Oficial de Justiça no auto de avaliação, mas pondera que se trata de lote urbano de 1.000 m2, contendo casa de aproximadamente 200 m2, edícula de aproximadamente 100 m2 e piscina de aproximadamente 30 m2. Com base nessas circunstâncias, conclui ser possível, em tese, o desmembramento do imóvel sem prejuízo da função residencial, determinando a preservação da área habitacional e mantendo a penhora apenas sobre a fração remanescente.

No presente recurso, os AGRAVANTES pretendem a reforma da decisão agravada, sustentando que a proteção legal conferida ao bem de família impediria qualquer constrição sobre o imóvel residencial, ainda que parcial, e que o tamanho do terreno não constituiria fundamento legal apto a relativizar a impenhorabilidade.

Reiteram que o imóvel é o único bem destinado à moradia da família, afirmam que a penhora de fração ideal ou o desmembramento violaria a Lei no 8.009/1990 e insistem na tese de excesso de garantia, ao fundamento de que os demais bens já constritos seriam suficientes à satisfação do crédito exequendo.

O preparo foi recolhido – Id. 358273878.

A tutela recursal foi indeferida – Id. 360115353.

Em contraminuta, FIAGRIL LTDA. requer a manutenção da decisão recorrida. Afirma que a decisão agravada não vulnera o direito à moradia, pois preserva a área residencial, inclusive as construções existentes, e apenas admite a constrição sobre a fração do terreno não necessária à habitação.

Assevera, ainda, que o desmembramento será precedido de perícia técnica e nova avaliação, com observância do contraditório, e que inexiste excesso de execução ou excesso de garantia, uma vez que o executado não demonstrou a suficiência, liquidez e utilidade econômica dos demais bens penhorados, especialmente porque se trata de partes ideais de imóveis sujeitas a difícil alienação e desvalorização em hasta pública.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia submetida à apreciação recursal consiste em definir se deve ser reformada a decisão que reconhece a impenhorabilidade apenas parcial do imóvel matriculado sob o no 9.267 do CRI de Tapurah/MT, preservando a área residencial ocupada pelos AGRAVANTES e sua família, mas mantendo a penhora sobre a fração remanescente, a ser individualizada por perícia técnica. Discute-se, ainda, se há excesso de execução ou excesso de garantia apto a justificar a liberação da constrição.

A decisão agravada deve ser mantida.

A Lei no 8.009/1990 confere proteção especial ao imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, resguardando-o contra a constrição judicial, salvo nas hipóteses legais expressamente previstas. Essa proteção, todavia, não pode ser compreendida de maneira desvinculada da finalidade que a justifica. A norma protege a moradia, a estabilidade mínima da entidade familiar e o núcleo essencial da dignidade habitacional; não estabelece, entretanto, blindagem patrimonial ilimitada sobre toda e qualquer extensão territorial constante de uma matrícula imobiliária quando, à luz das circunstâncias concretas, for possível separar a fração efetivamente residencial da área excedente, sem prejuízo da função familiar do bem.

No caso, o próprio Juízo de origem reconhece que o imóvel é utilizado como residência do executado e de sua família, circunstância que não é ignorada nem minimizada. Todavia, esse reconhecimento não conduz, automaticamente, à conclusão de que a integralidade dos 1.000 m2 do terreno esteja acobertada pela impenhorabilidade legal.

Consta da decisão recorrida que o imóvel possui área total de 1.000 m2 e contém uma casa de aproximadamente 200 m2, uma edícula de aproximadamente 100 m2 e uma piscina de aproximadamente 30 m2, de modo que as construções existentes ocupam cerca de 330 m2. Diante desse quadro, o Juízo determina a preservação de área mínima de 500 m2 para a residência dos executados, incluindo todas as construções indicadas, com acesso independente à via pública, e mantém a penhora apenas sobre a fração remanescente, a ser delimitada por perícia.

Essa solução não afronta a proteção legal do bem de família. Ao contrário, procura compatibilizar a garantia da moradia com o princípio da efetividade da execução. A impenhorabilidade não é negada; ela é reconhecida nos limites necessários à preservação da finalidade residencial. O que se afasta é a pretensão de estender a proteção, de modo automático e absoluto, à totalidade da matrícula, sem demonstração de que toda a área seja indispensável à moradia da entidade familiar ou de que o desmembramento inviabilize a utilização residencial do imóvel.

Nesse ponto, cumpre assentar que inexiste, nos autos, elemento suficiente a comprovar que a integralidade do bem deve ser havida como bem de família.

A prova da residência, embora relevante, não basta, por si só, para impedir a constrição de área destacável e não essencial à habitação, especialmente quando a decisão recorrida preserva metragem superior àquela efetivamente ocupada pelas edificações, determina a manutenção da casa, da edícula e da piscina, exige acesso autônomo à via pública e condiciona a individualização da fração penhorável à elaboração de laudo técnico.

O ônus dos AGRAVANTES era demonstrar, de maneira concreta, que o desmembramento seria inviável, que a fração remanescente é funcionalmente indispensável à moradia, ou que a medida judicial desnaturaria a residência familiar. Essa demonstração não foi feita.

Outrossim, a determinação de perícia, longe de configurar gravame indevido, revela prudência jurisdicional.

A perícia servirá para definir a melhor forma de desmembramento, preservar a funcionalidade da área residencial, assegurar acesso independente e permitir posterior avaliação das frações resultantes. Trata-se de medida que reforça, e não enfraquece, o contraditório, pois impede que a constrição avance sem lastro técnico sobre área eventualmente protegida. Se a prova técnica vier a demonstrar inviabilidade concreta do desmembramento ou comprometimento da moradia, caberá ao Juízo de origem reavaliar a extensão da constrição. Nesta fase, entretanto, não há base probatória suficiente para afastar, desde logo, a solução equilibrada adotada na origem.

Também não prospera a alegação de excesso de execução ou de excesso de garantia. Os AGRAVANTES afirmam que já existem outros bens penhorados capazes de garantir a execução, mas não demonstram, de forma objetiva, que tais garantias sejam líquidas, suficientes e aptas à satisfação do crédito.

A decisão recorrida registra que, embora as matrículas no 6.069 e no 1.263 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT tenham sido avaliadas em R$ 9.530.147,50, o executado seria proprietário de apenas 25% desses imóveis, circunstância que dificulta a alienação judicial e reduz a efetividade econômica da constrição, sobretudo diante da natural desvalorização de partes ideais em hasta pública.

A execução deve observar a menor onerosidade ao devedor, mas não pode ser convertida em procedimento ineficaz para o credor. O art. 805 do Código de Processo Civil não consagra direito subjetivo do executado à escolha da garantia que lhe seja mais conveniente, sobretudo quando essa garantia se revela de difícil conversão em dinheiro ou insuficiente para assegurar a integral satisfação do crédito. A menor onerosidade deve conviver com a efetividade, pois execução sem utilidade prática equivale a tutela jurisdicional frustrada.

No caso, o recorrente não comprova excesso à execução. Não apresenta demonstração contábil idônea capaz de evidenciar que o valor executado é inferior ao montante efetivamente garantido por bens de liquidez razoável. Tampouco demonstra que os demais bens penhorados, por se tratarem de quotas ideais, possam ser alienados por valor compatível com suas avaliações formais. A mera indicação de avaliações elevadas não basta para configurar excesso, especialmente quando a utilidade da garantia é controvertida e quando a alienação de frações ideais de imóveis ordinariamente encontra resistência de mercado e sofre depreciação.

Assim, inexistindo elementos suficientes para comprovar que a totalidade do imóvel constitui bem de família insuscetível de divisão, e não tendo os AGRAVANTES demonstrado excesso à execução ou excesso de garantia, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que reconheceu a impenhorabilidade parcial do imóvel de matrícula no 9.267 do CRI de Tapurah/MT, determinou a realização de perícia técnica para definição da forma de desmembramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026